Tribunal: CARF
Processo: 10640.722230/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.722230/2013-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.108 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Recorrente
CJF DE VIGILÂNCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2008
MATÉRIA DIFERENCIADA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
PROJETO DE LEI. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Projeto de lei não veicula norma jurídica, não tendo o condão de influir no
lançamento de ofício.
SENTENÇA COM APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO. EFEITOS.
A sentença com apelação recebida no efeito suspensivo não tem o condão de
impedir o modificar o lançamento por glosa de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Gustavo
Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Miriam
Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.722230/2013-74
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.108 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722230/2013-74

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 396/398) interposto em face de decisão (e-
fls. 388/391) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.027.658-
2 (e-fls. 02/17), no valor total de R$ 3.672.706,93 a envolver as rubricas "19 Glosa
compensação" (levantamentos: LEV: G1 GLOSA COMPENSACAO) e competências 08/2008 a
12/2008, cientificado em 28/08/2013 (e-fls. 02).
Do Relatório Fiscal (e-fls. 18/29), extrai-se que a glosa das compensações se
operou em razão de terem sido efetuadas com crédito de Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
sendo que sentença judicial de 29/10/2009, proferida nos autos 2007.38.01.000097-2, teria sido
suspensa desde 30/06/2010 por apelação pendente de julgamento no Tribunal Regional Federal
da 1a Região; e que se aplicou a multa de mora, limitada a 20% inclusive para o período anterior
à edição da MP n 449, de 2008.
Na impugnação (e-fls. 361/364), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Projeto de Lei.
(c) Princípio da eficiência e ação judicial.
(d) Pedido.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 388/391):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO EFETUADA POR INICIATIVA DO CONTRIBUINTE. DÉBITOS
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
CRÉDITOS
DE
IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de contribuições previdenciárias por iniciativa do contribuinte só pode
ser efetuada com contribuições da mesma espécie recolhidas indevidamente.
Consequentemente, é ilegal a compensação declarada pela empresa em GFIP com base
em direitos creditórios relativos ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas IRPJ.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de tratado, acordo internacional, lei, decreto ou ato normativo.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 13/02/2014 (e-fls. 392/394) e o
recurso voluntário (e-fls. 396/398) interposto em 18/02/2014 (e-fls. 395), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso observa o art. 33 do Decreto n° 70.235, de 1972.
(b) Projeto de Lei. Apesar de a compensação decorrer de sentença judicial
favorável no processo judicial no 2007.38.01.000097-2 suspensa por
apelação, há projeto de lei a tramitar autorizando a compensação com créditos
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.108 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722230/2013-74

do imposto de renda retido na fonte. Logo, caso o projeto seja aprovado, a
impugnação poderá ser efetuada, caindo no vazio o Auto de Infração.
(c) Princípio da eficiência e ação judicial. Na hipótese de a sentença restar
mantida, o crédito de imposto de renda retido na fonte poderá ser utilizado na
compensação, devendo ser extinto o presente auto de infração.
(d) Pedido. Diante da tramitação do projeto de lei e da pendência da ação judicial,
não há como subsistir o lançamento, contudo, alternativamente, requer a
suspensão do julgamento até decisão final no processo judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 13/02/2014 (e-fls. 392/394), o recurso
interposto em 18/02/2014 (e-fls. 395) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Projeto de Lei. Projeto de lei não veicula norma jurídica, eis que não se confunde
com a lei, conforme revela a subseção III da seção VIII do Título IV da Constituição da
República. Logo, não tem o condão de influir no lançamento.
Princípio da eficiência e ação judicial. A recorrente sustenta que as contribuições
referentes às competências 08/2008 a 12/2008 devem ser tidas por quitadas mediante
compensação com valores de imposto de renda retido na fonte informada em GFIPs, eis que
sentença proferida em 29/10/2009 (e-fls. 292/295), suspensa por apelação recebida no efeito
suspensivo (e-fls. 297), pode vir a ser confirmada em grau de recurso, circunstância que
impediria o lançamento ou, ao menos, imporia a suspensão do julgamento até decisão final do
processo judicial.
Note-se que a ação ordinária foi distribuída em 23/01/2007 (e-fls. 301) a postular
o reconhecimento do direito de compensar créditos tributários de imposto de renda pessoa
jurídica com débitos previdenciários ou efetuar consignação em pagamento (e-fls. 292); que os
pedidos de liminar foram indeferidos, conforme consta do relatório da sentença (e-fls. 293); e
que não há determinação na sentença no sentido de antecipação da tutela ou cumprimento
provisório da decisão (e-fls. 292/295), sendo incontroverso nos autos o recebimento da apelação
no efeito suspensivo.
Consulta à pagina do TRF da 1a Região na internet, indicia a pendência da
apelação no processo n° 0000097-34.2007.4.01.3801 (2007.38.01.000097-2). A autuada não
demonstrou nos autos que a apelação tenha sido julgada.
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.108 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.722230/2013-74

Diante desse contexto, a sentença com apelação recebida no efeito suspensivo em
30/06/2010 (e-fls. 297) não produz efeitos (Lei n° 5.869, de 1973, arts. 520 e 521; e Lei n°
13.105, de 201, art. 1012), logo a possibilidade de a sentença vir a ser confirmada quando do
julgamento da apelação não tem o condão de impedir ou modificar o lançamento por glosa de
compensação cientificado à empresa em 28/08/2013.
A definição de possuir ou não a empresa o direito de compensar créditos
tributários de imposto de renda pessoa jurídica com débitos previdenciários é matéria submetida
à apreciação judicial, não sendo o objeto da presente lide.
Ainda que fosse o objeto da lide administrativa, não caberia ao presente colegiado
apreciá-la (Súmula CARF n° 1).
A pendência da ação judicial não impede o julgamento da presente lide a envolver
matéria distinta da constante do processo judicial, inexistindo norma legal a determinar a
suspensão do processo administrativo fiscal em tal situação.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital